Tribunal: TJDFT
Processo: 0756318-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0756318-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA, ROSSINI CORREA ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, MANOEL CAVALCANTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA e outros (réus), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0746902-58.2024.8.07.0001 proposta por MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, indeferiu a suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 259296522, dos autos originais): “Tendo em vista a resposta da autora ao ID 257013309, indefiro o pedido de suspensão do réu. Façam-se os autos conclusos para julgamento”. Em suas razões recursais (ID 79776342), alegam que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, por gerar insegurança jurídica e configurar abuso de poder. Defendem que a suspensão do processo é necessária para viabilizar a construção de acordo entre as partes, prestigiando a autonomia da vontade, a economia processual e a efetividade da justiça. Argumenta que a negociação permitiria estancar a via contenciosa e evitar a interposição de recursos, contribuindo para a redução do acervo processual e para uma solução consensual mais duradoura. Ao final, requerem a reforma da decisão para deferir a suspensão do feito pelo prazo máximo previsto no art. 313, § 4o, do CPC. Postulam, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em seu favor. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu a suspensão do processo originário postulada pelos réu, visando a realização de acordo entre as partes. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. A decisão agravada indeferiu a suspensão do processo originário, uma vez que a parte autora não concordou com a suspensão. Desse modo, o juízo a qul determinou a conclusão dos autos para sentença. Assim, não provou o agravante nenhuma urgência na apreciação do recurso, ao contrário, o indeferimento da suspensão visa assegurar a celeridade processual, permitindo o julgamento do feito, diante da ausência de acordo entre as partes. Ademais, eventual acordo firmado pode ser juntado nos autos para homologação, sem que seja necessário paralisar o processo. Desse modo, entendo que a decisão agravada não pode ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique a adoção da taxatividade mitigada. Ressalto, ainda, que a questão discutida neste recurso, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL EXTERNA. RECURSO INADEQUADO. TAXATIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADEDOJULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa visa assegurar a segurança jurídica, prevenindo decisões conflitantes, e não se fundamenta em urgência, o que impede a ampliação das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC. 2. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 2. A situação apresentada não revela urgência que justifique a mitigação da regra para admissão do recurso. Assim, é inquestionável que a matéria deve ser apreciada em sede de preliminar de apelação, e não por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1956479, 0715380-16.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ATO IMPUGNADO. 1. A decisão agravada determinou a suspensão do processo de despejo até o julgamento de ação de responsabilidade conexa, conforme art. 313, V, "a", do CPC, em razão da prejudicialidade externa. 2. O agravo de instrumento possui cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, não se enquadrando a decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa. 3. A mitigação da taxatividade prevista no art. 1.015 (CPC) aplica-se exclusivamente a situações de urgência, nas quais a espera pela decisão na apelação poderia resultar em inutilidade do julgamento. No caso, a suspensão temporária do processo não causa dano imediato e irreparável ao agravante. 4. A suspensão do processo visa garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes entre processos correlatos, o que não permite o elastecimento do rol taxativo do art. 1.015 da lei instrumental. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1946324, 0733291-41.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. I - A suspensão do processo determinada pelo MM. Juiz, ante a existência de questão prejudicial externa, art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC, é medida de natureza processual, mas não há nenhuma incursão ou adiantamento no exame do mérito. Rejeitada a tese do agravante-autor de que a hipótese se amolda ao disposto no inc. II do art. 1.015 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1205786, 07108175220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1 A decisão que versa acerca da suspensão do processo por prejudicialidade externa é matéria que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não obstante a possibilidade de se mitigar a taxatividade legal, conforme entendimento do C. STJ, imprescindível o preenchimento do requisito de urgência, que não se verifica no caso concreto. 2. Agravo Interno conhecido e improvido. (Acórdão 1329376, 07459372520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, I, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS JURÍDICOS ONTOLOGICAMENTE DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE. INEXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE NÃO SE FUNDA EM URGÊNCIA, MAS EM SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE DEPENDE DA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA PELO EXECUTADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1- Recurso especial interposto em 29/05/2018 e atribuído à Relatora em 12/09/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indefere o pedido de suspensão do processo em razão de questão prejudicial externa equivale à tutela provisória de urgência de natureza cautelar e, assim, se é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC/15. 3- Embora o conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa. 4- Da existência de natural relação de prejudicialidade entre a ação de conhecimento em que se impugna a existência do título e a ação executiva fundada nesse mesmo não decorre a conclusão de que a suspensão do processo executivo em virtude dessa prejudicialidade externa esteja fundada em urgência, nem tampouco a decisão que versa sobre essa matéria diz respeito à tutela de urgência, na medida em que o valor que se pretende tutelar nessa hipótese é a segurança jurídica, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, sem, contudo, descuidar dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. 5- Cabe ao executado, na ação de conhecimento por ele ajuizada, demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão de tutela provisória que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória - a que conceder ou não a tutela provisória pretendida - que poderá ser impugnada pelo agravo de instrumento com base no art. 1.015, I, do CPC/15. 6- Não se conhece do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1759015/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 20 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora